Tribunal: CARF
Processo: 13161.000957/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.000957/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.912 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
MARLY WERLAM BORTOLINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RETIFICAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO APÓS O INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. REQUISITOS LEGAIS.
A eficácia probatória dos recibos relativos a despesas médicas, para fins de
dedução da base de cálculo do imposto de renda pessoa física, está
condicionada ao atendimento de requisitos objetivos, previstos em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.000957/2008-11
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.912 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.000957/2008-11

Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 7/13), lavrada em
12/05/2008, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2004, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de: i) dedução
indevida de despesas médicas, no valor de R$ 22.915,07; ii) dedução indevida de dependente,
no valor de R$ 2.544,00; e iii) dedução indevida com despesas com instrução, no valor de R$
1.680,00.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/5), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
O sujeito passivo apresentou a impugnação, recepcionada em 1610612004 (fl.
01-04), com a juntada de documentos comprobatórios e alegação cujos pontos
relevantes para apreciação do litígio são os seguintes:
1) É curadora de filho interditado "A impugnante, conforme se demonstra o documento
em anexo, é mãe de ANDRÉ BORTOLLINI CORRÊA, brasileiro, maior, incapaz, por
determinação judicial requerida no feito de n 002.03.011721- 8, da Vara de Família e
Sucessões da Comarca de Dourados (MS)
Conforme se vê da decisão acima transcrita, a impugnante exerce um múnus de
curadora do incapaz (filho).
Com esse múnus, coube a impugnante exercer todo o cuidado logístico com o incapaz,
quer seja, ainda, seu tratamento médico - que inspira cuidados -.
Insta dizer que o grau de incapacidade do incapaz (dependente) é pleno, sendo
necessário a contratação de enfermeiras, compra de alimentos e remédios, cajo custo é
elevado.
Acredita-se, por outro vértice, gare não são todos os contribuintes/pessoa jurídica que
solicitam unia dedução desse relevo, porém, o enquadramento da impugnante é peculiar.
As despesas que a impugnante experimenta com o incapaz são de grande monta..
2) Apresenta documentos comprobatórios das deduções pleiteadas
PEDIDO
1) Improcedência do Lançamento com cancelamento do Débito Fiscal.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 10-27.108 (e-fls. 89/104), os membros da 8a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, e, do voto do relator a quo,
podemos destacar o seguinte:
ADMISSIBILIDADE
Do confronto da data de cientificação admitida, 19/05/2008 com a da
manifestação da defesa em 16/06/2008, conclui-se que é TEMPESTIVA ; e por atender
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.912 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.000957/2008-11

também aos demais requisitos de admissibilidade previstos na legislação que
disciplina o processo administrativo fiscal, Decreto 70.235/1972; é CONHECIDA .
MÉRITO
DEPENDENTES.
Das informações prestadas pelo sujeito passivo na DIRPF, obtêm-se os dados
de cada dependente para que proceda a análise individualmente:
...
A disciplina sobre as deduções referentes a dependentes na Declaração de
Ajuste Anual foi estabelecida na Lei n" 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
...
Da subsunção do quadro (ático de dependentes à hipótese legal resulta a
seguinte análise:
1) Diante da falta de apresentação de documentos comprobatórios relativos a
CAROLINA APARECIDA BORTOLINI CORREA foi efetuada a pesquisa no
sistema de registro da Receita Federal do Brasil e identificado a relação parental com a
mãe, Marly Bortolini Correa.
Quanto a possibilidade dessa citada mãe se referir a impugnaste, foram
constatados alguns indícios favoráveis: a) houve uma alteração cadastral em 1993 mas
cujo nome está disponível; b) ambas têm o mesmo endereço; e c) o sobrenome Correa,
comum ao filho ANDRÉ BORTOLINI CORREA, indica a possibilidade de
ocorrência de este sobrenome fora adotado. A situação cadastral consultada no sistema
de registro da Receita Federal do Brasil não indica nenhuma condição ou situação
desfavorável aos efeitos do vínculo pleiteado.
...
Sobre a relação de dependência do filho ANDRÉ BORTOLINI CORREA, a
documentação relativa ao processo de interdição é suficiente para comprovar o vínculo
parental e a condição de incapacitação física e/ou mental para o trabalho.
Assim, resta admitido neste processo de crédito, a dependência efetiva de dois
(2) dependentes com restabelecimento total da dedução sob esta rubrica no valor de
R$ 2.544,00.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
O contribuinte não contesta nenhum ponto do lançamento, cujo conteúdo
configurado nos autos se amolda ao disposto no art. 17 do Decreto 70.235/72, com a
redação do arL 67 da Lei 9.532/97, pois se trata de matéria não impugnada, não sujeita
a apreciação neste julgamento e insusceptível de revisão de ofício nesta instância
administrativa.
DESPESAS MÉDICAS
Trata-se de glosa de despesas médicas por falta de comprovação. A questão da
prova das despesas médicas deve ser analisada, nos termos da primeira parte do art. 29
o Decreto n° 70.235/1972, à luz dos seguintes elementos, critérios e princípios,
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.912 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.000957/2008-11

colhidos na legislação do imposto de renda pessoa física, na doutrina e na
jurisprudência administrativas:
1) Natureza das despesas : para que seja possível a dedução da despesa médica,
esta deve preencher os seguintes requisitos, cumulativamente: a) tratar-se de prestação
de serviço na área da saúde, realizada por médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais ou o fornecimento
de produtos de exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias (art. 8° , inc. II "a" da lei 9.520, de 26/12/1995), b) o
beneficiário da prestação ou produto deve ser o contribuinte ou seus dependentes e c)
o preço da prestação ou produto deve ter sido suportado pelo contribuinte (art. 8° §2°,
inc. II da lei 9.520, de 26/12/1995).
2) Meio de prova : o legislador do imposto de renda pessoa física entendeu por
bem restringi-lo à prova documental, e, ainda, estipular requisitos objetivos para sua
eficácia, a saber:
...
De acordo com o artigo acima transcrito, percebe-se que a terminologia adotada
pela lei é "documentação", o que, por certo, compreende diversos tipos de
documentos, tais como, recibo de pagamento/nota fiscal, exame médico, cheque
nominal, prontuário médico, laudo médico, dentre outros. 0 importante, para que
tenham eficácia probatória, é que reflitam a quitação de determinada obrigação. Para
tanto, é necessário que, da documentação, seja possível identificar: a) a natureza do
serviço prestado, não bastando a menção genérica à prestação de serviços médicos, b)
o efetivo pagamento e c) a correspondência entre o pagamento e o valor pago ao
nome, número de inscrição cadastral e endereço do profissional recebedor da
contraprestação pecuniária.
Esses fatos podem estar identificados em um único documento ou num conjunto
de documentos que se complementem, de livre produção, pois a lei não define forma
específica. Existem, todavia, certos fatos cujo meio de prova está tipificado. São eles:
2.1 O pagamento: ainda que alternativamente, ou seja, na falta de outro
documento comprobatório da quitação da obrigação, pode ser provado por meio de
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento, conforme art. 8 ° § 2° inc. III,
in fine, da lei 9.250/95.
2.2 A prestação do serviço por pessoa jurídica: a relação obrigacional deve ser
provada por meio do cupom fiscal ou nota fiscal de serviços, com identificação da
pessoa física beneficiária e os serviços prestados, por força do art. 61 da lei n° 9.532,
de 10/12/1997:
...
3) Requisitos da Prova: Em síntese, da análise do § 2 ° do art. 8 ° da lei
9.250/95, extrai-se que, para que o documento de despesas médicas seja considerado
eficaz como prova da dedução, deve necessariamente conter as seguintes
características: a) servir como quitação da obrigação por meio de pagamento realizado
pelo contribuinte (inc. I e III), o que, por evidente, enseja a especificação do valor
pago e do pagante; b) identificar o contribuinte e/ou seus dependentes como
beneficiários do tratamento (inc. II); c) identificar a natureza do serviço prestado, e a
quantidade, se for o caso, o que não é suprido por expressões genéricas (inc. III); d)
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.912 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.000957/2008-11

identificar o nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas -
CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do prestador do serviço (inc.
III).
4) Ônus da Prova: regra geral, ao fisco cabe provar as alegações sobre omissão
de rendimentos e, ao contribuinte, a prova dos fatos que reduzem o crédito tributário
(art. 333 do CPC), competindo-lhe, portanto, desincumbir-se do ônus da prova das
despesas médicas deduzidas, quando exigida pelo Fisco, por força da determinação
contida no Decreto- Lei 5.844/43, reproduzida no art. 73 do RIR, aprovado pelo
Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999:
...
É decorrência da regra geral do direito, segundo a qual quem alega alguma coisa
deve comprová-la, pois não seria lícito que a parte se beneficiasse do alegado com
base apenas em meras afirmações.
Logo, para desincumbir-se do ônus da prova, ao contribuinte compete provar o
fato que deu origem à despesa (serviço/produto) e também o pagamento efetuado.
Contrario sensu, não se desincumbe do ônus da prova o contribuinte que apenas
declara o fato e o pagamento da despesa. É o que se passa a demonstrar a seguir.
5) Natureza do Recibo e da Declaração de Pagamento: Esses documentos
contêm uma declaração de fato, o que faz com que tenham aptidão para provar a
declaração, mas não o fato declarado, conforme dicção do parag. único do art. 368 do
Código de Processo Civil e parag. único do art. 219 do Código Civil/2002:
...
Esses dispositivos legais também esclarecem que tais documentos presumem-se
verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do ato. Neste sentido, o
Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de afirmar que "a presunção .juris
tantun de veracidade do conteúdo do instrumento particular é invocável tão-somente
em relação aos seus subscritores (STJ, Ac. Unân. 4' T. Resp. 33.200-3/SP, rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, in RSTJ 78:269). É também o entendimento da
doutrina abalizada de Washington de Barros Monteiro: "Saliente-se, entretanto, que a
presunção de veracidade só prevalece contra os próprios signatários, não contra
terceiros, estranhos ao ato ". (Curso de Direito Civil", 1° vol., 34' Edição, p. 257 e
258).
É certo que o sistema protege o documento que se reveste de presunção de
veracidade, permitindo redução do seu valor probatório somente diante de prova em
contrário.
Por outro lado, o documento que não se reveste de presunção de veracidade é
passível de ser rejeitado como prova, independentemente de prévia infirmação quanto
à sua autenticidade ou veracidade, desde que haja outros motivos.
Em síntese, como não há presunção de veracidade, perante o Fisco, do recibo e
da declaração de pagamento, a este documento atribui-se ordinário valor probatório.
Assim, com base nos princípios da persuasão racional e do livre convencimento,
e, considerando que, conforme dispositivos do Código Civil retrocitados, o ônus da
prova do fato declarado compete ao contribuinte interessado na prova da sua
veracidade, conclui-se que, desde que haja motivos relevantes, é legítima a exigência,
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.912 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.000957/2008-11

pelo Fisco, de elementos complementares a este documento, com a finalidade de
formar juízo de verossimilhança dos fatos declarados, não se exigindo, para tanto, a
infirmação da autenticidade e veracidade do recibo e da declaração de pagamento. Os
motivos para tanto serão tratados no item 7 abaixo.
6) Natureza da Declaração Pública de pagamento: A fé pública reconhecida ao
documento público faz presumir autênticos e verdadeiros os fatos que o escrivão, o
tabelião, ou o funcionário declarar que ocorreram em sua presença (art. 364 do CPC),
mas a fé pública não envolve o conteúdo da declaração, conforme lição dos doutos:
...
Diante disso, aplica-se à declaração pública prestada pelo interessado as
mesmas noções, já explanadas, quanto à eficácia probatória do recibo e da declaração
particular de pagamento.
7) Razoabilidade: sabendo-se que as declarações, por si só, podem não ser
suficientes para comprovar o fato que deu origem à despesa médica, a decisão quanto
à necessidade de mais ou menos elementos de prova deve ser resolvida à luz do
princípio da razoabilidade, ponderando-se a acessibilidade às provas, a saber:
...
7.1 Despesas médicas de valor expressivo: ensejam, necessariamente, maior
comprovação da despesa incorrida, as deduções de despesas médicas que tenham valor
expressivo, individualmente ou em conjunto. É sabido que, em regra, os tratamentos
de saúde mais onerosos são mais complexos, sendo, por isso, precedidos por exames
laboratoriais, radiológicos e outros. Além disso, é possível afirmar que, em regra, as
dívidas de valores elevados são pagas em cheque ou cartão de crédito, por questões de
segurança e de comodidade. Considerando esses fatores, que são de conhecimento
geral, e, portanto, deduzidos a partir da ordinária experiência, presume-se que, nesses
casos, em regra, e viável, e possível, a apresentação, pelo contribuinte, de elementos
complementares ao recibo de pagamento, tais como os documentos retrocitados
(exames laboratoriais, cheques, etc.).
Este entendimento é abalizado pela jurisprudência do Conselho de
Contribuintes, atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme ementas
abaixo:
...
7.2 Despesas médicas de pequeno valor: contrario senso, salvo situações
especiais, são suficientes para comprovar as despesas de pequena monta, as
declarações/recibos/notas fiscais emitidos com todos os requisitos do art. 8 ° § 2° da
lei 8.250/95 (ver item 1 a 3 supra), notadamente quando o valor for compatível com a
natureza do serviço prestado, considerando que, nesses casos, a prova suplementar é
de difícil, e até mesmo impossível produção para o contribuinte, haja vista que os
tratamentos de menor valor, em regra, correspondem a serviços de menor
complexidade, que, por isso, em regra, dispensam exames médicos subsidiários. Além
disso, de acordo com a experiência, é grande a probabilidade de a quitação da
obrigação ser realizada em dinheiro.
8. Todo o exposto leva a concluir que a declaração particular ou pública de
pagamento, por si só:
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.912 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.000957/2008-11

8.1 Não tem eficácia probatória para fins de dedução do imposto de renda
pessoa física, quando:
8.1.1 Não preencher os requisitos objetivos do art. 8 0 § 20 da lei 9.250/95 (ver
itens 1 a 3 supra), conforme já decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais, última
instância administrativa do Ministério da Fazenda, no Ac. no CSRF/01-1.458/92
(DOU de 19/01/1995):
...
8.1.2 Preencher os requisitos objetivos do art. 8° § 2° da lei 9.250/95 (ver itens
1 a 3 supra), mas a despesa médica:
8.1.2.1 tiver valor expressivo, e, além disso, o contribuinte, devidamente
intimado, não tiver apresentado elementos subsidiários nem comprovado a
impossibilidade de fazê-lo (ver item 7.1 supra);
8.1.2.2 referir-se a serviço prestado por profissional reconhecidamente inidôneo
por meio de súmula administrativa, o que está de acordo com Súmula do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
...
8.2 Por outro lado, tem eficácia probatória, para fins de dedução do imposto de
renda pessoa física, a declaração particular ou pública de pagamento que preencha os
requisitos objetivos do art. 8o § 20 da lei 9.250/95 e que se refira a despesa médica de
pequena monta, condizente com o serviço prestado, tendo ou não o contribuinte sido
intimado a apresentar elementos subsidiários (ver item 7.2 supra).
9) Passa ao exame do quadro fático.
...
Se o contribuinte for instado a comprovar as deduções, como autoriza a Lei, não
deverá apenas indicar, mas sim apresentar documentação ou cheque nominativo, que
são as duas possibilidades de comprovação eficazes.
A contrario senso, se o contribuinte dispor de documentação suficiente para
comprovar, de acordo com os dispositivos precedentemente analisados, a prestação do
serviço, a quem foi prestado, e a efetividade da despesa, desnecessária a indicação do
cheque nominativo.
É a consequência lógica e coerente com uma interpretação sistemática da
legislação, que não limitou a forma de comprovar a um documento específico, quando
bem poderia, mas adotou, ao contrário, o termo coletivo "documentação", que abre
amplas possibilidades de comprovação, sem que tenha sido fixado que apenas um
documento seria a prova cabal, e, muito menos, qual seria esse documento.
Portanto, se coexistir a fixação legal dos meios de prova e de seu respectivo
valor para esta finalidade, excetuando-se o uso de provas ilícitas, em conformidade
com o Inc. LVI, art. 5o, da Constituição Federal, pode-se provar a ocorrência das
despesas em apreço por quaisquer modos que sejam adequados e suficientes para
tanto.
Se não há disposição legal que estabeleça que um único documento seja o apto a
comprovar tais requisitos, não pode o contribuinte, no caso de existir motivadas razões
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.912 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.000957/2008-11

("todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora" e "ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte") para considerar que um documento é insuficiente para a
comprovação pretendida, eximir-se do ônus probatório pela mera afirmação de que o
referido documento seria suficiente.
Além disso, as declarações constantes de documentos particulares presumem-se
verdadeiras apenas em relação às partes que participaram do ato, como dispunha o art.
131, caput, do Código Civil de 1916, o parágrafo único do art. 219 do Código Civil
atual e art. 368 do Código de Processo Civil.
Desta forma, para fazer efeito perante terceiros, não está dispensada a
comprovação das declarações inseridas em documentos particulares, como afirma
Washington de Barros Monteiro, em sua obra "Curso de Direito Civil", 1° vol., 34°
Edição, p. 257 e 258: "Saliente-se, entretanto, que a presunção de veracidade só
prevalece contra os próprios signatários, não contra terceiros, estranhos ao ato".
A única exceção que se vislumbra, na situação em particular e por expressa
disposição normativa, ocorreria se o documento em questão fosse o cheque
nominativo, situação em que somente não poderia ser aceito, para comprovação da
despesa, mediante prova, a ser produzida pelo Fisco, de que não se referiu ao
pagamento de uma despesa médica.
Outra situação que também merece destaque é a despesa médica não declarada
na DIRPF e que também não foi apreciada pela autoridade lançadora, e configura
hipótese de retificação da declaração que depois da notificação do lançamento do
imposto ou do início do processo de lançamento "ex-officio", é vedada requerer a
retificação de sua declaração, para o fim de incluir deduções e abatimentos que,
anteriormente àqueles atos, não pleiteara, segundo disposição do DECRETO-LEI No
5.844, DE 23 DE SETEMBRO DE 1943.
À vista desses documentos e com base na legislação, critérios e princípios
expostos, é cabível a dedução de despesa médica conforme a seguinte tabela
demonstrativa:
...
REVISÃO
Assim, o presente processo de crédito foi lavrado com observância Dos
dispositivos normativos vigentes, mas foram apresentados motivos de fato que
implicam na modificação do lançamento, pela admissão fatos tributários que alteram o
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar a Pagar conforme o seguinte
demonstrativo:
...
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
114/116), contestando a manutenção parcial da glosa sobre suas despesas médicas.
É o relatório.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-003.912 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.000957/2008-11

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
Inicialmente registramos que, pela observação do quadro demonstrativo da
decisão de piso (e-fls. 102) e dos documentos juntados aos autos (e-fls. 21/78), a interessada não
apresentou documentos comprobatórios sobre parcela das deduções com despesas médicas, no
valor total de R$ 12.055,07. Tais despesas referem-se aos pagamentos efetuados à Fernanda
Teixeira, CPF no 914.436.361-34, no valor de R$ 1.720,00 e a Bradesco Saúde S.A., CNPJ no
92.693.118/0001-60, no valor de R$ 10.335,07, conforme consta de sua DIRPF (e-fls. 83).
Vê-se que a contribuinte, em sede impugnatória, não cumpriu com o requisito
disposto no inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
...
Ressaltamos que, com o seu recurso voluntário, não foi juntado nenhum
documento probatório adicional aos já existentes nos autos.
Por todo o exposto, a matéria constante na presente autuação devolvida a este
Conselho para reanálise por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida de despesas
médicas, no valor de R$ 9.135,00, relativas a pagamentos efetuados a fisioterapeuta Joici A.A. B
Ribeiro.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
A recorrente informa que outros documentos capazes de ampliar a procedência da
impugnação não foram considerados pelo órgão julgador.
Afirma que todos os documentos médicos apresentados no processo são de uso do
seu dependente considerado incapaz. Entende que o princípio da razoabilidade não foi
devidamente explorado pelo julgador a quo, visto que a documentação (médica/medicamentosa)
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-003.912 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.000957/2008-11

apresentada, é toda direcionada ao seu dependente incapaz e que, embora alguns documentos não
tenha o seu nome ou de seu dependente, é fácil concluir tratar-se de produtos e serviços
adquiridos com escopo de atender às necessidades de seu dependente incapaz.
Em suma, estão acima relatados os principais argumentos de defesa da
interessada.
Relativamente ao inconformismo quanto aos documentos “desconsiderados” pela
autoridade lançadora e pela primeira instância administrativa, presumo que refira-se às Notas
Fiscais que não foram declaradas em sua DAA (e-fls. 24/25 e 35/78), cujo Acórdão guerreado
assim manifestou-se:
Outra situação que também merece destaque é a despesa médica não declarada
na DIRPF e que também não foi apreciada pela autoridade lançadora, e configura
hipótese de retificação da declaração que depois da notificação do lançamento do
imposto ou do início do processo de lançamento "ex-officio", é vedada requerer a
retificação de sua declaração, para o fim de incluir deduções e abatimentos que,
anteriormente àqueles atos, não pleiteara, segundo disposição do DECRETO-LEI
N'5.844, DE 23 DE SETEMBRO DE 1943.
Conforme disposto no caput artigo 80 do RIR/99, abaixo transcrito, vê-se que a
informação de despesas médicas é uma faculdade dada ao contribuinte, devendo exercê-la, se
assim quiser, mediante o preenchimento das respectivas informações de pagamento realizados
em sua DIRPF:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias
Com efeito, a responsabilidade pelas informações lá prestadas são exclusivas do
sujeito passivo, devendo este certificar-se de sua correção e, caso necessário, efetivar sua
retificação antes do início de procedimento fiscal que vise à revisão daqueles valores declarados.
A inclusão de fatos não informados em Declaração de Ajuste Anual, situação já
bem abordada pelo julgamento precedente, implicaria a retificação de fatos geradores após o
início de procedimento fiscal afrontando o disposto no art. 147, §1o, do CTN, in verbis:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Pelo exposto, indefiro de plano tal solicitação.
Retornando ao conteúdo desta lide, inicialmente convém reproduzirmos o texto
produzido pela autoridade lançadora na descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 10):
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-003.912 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.000957/2008-11

Regularmente intimado , o contribuinte não atendeu à Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento à Intimação , foi glosado o valor de R$
********22.915, 07, deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta
de comprovação.
Em primeira instância, o i. Relator fundamentou a manutenção integral das glosas
sobre as despesa médicas efetuadas com a fisioterapeuta Joici A.A. B. Ribeiro em virtude da
ausência ou ilegibilidade do endereço da emitente nos recibos apresentados (e-fls. 26, 29/34).
O ponto de discordância resume-se, pode-se assim dizer, à necessidade dos
recibos médicos conterem os dados identificadores conforme a previsão legal (nome, endereço e
numero de inscrição) do prestador dos serviços, sendo a sua falta motivo suficiente para que tais
recibos sejam desconsiderados num eventual procedimento fiscal.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
A Instrução Normativa SRF no 15/2001, trata deste assunto no seu artigo 46, in
verbis:
Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento. (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-003.912 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.000957/2008-11

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Como se pode ver a legislação vigente exige que os pagamentos sejam
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço,
CPF/CNPJ de quem os recebeu, bem como a indicação do beneficiário do serviço prestado.
Da observação dos recibos apresentados juntamente com a impugnação da
interessada (e-fls. 26, 29/34), vê-se que, além da falha da ausência do endereço da emitente, os
mesmos, sem exceção, também não apresentam o número da inscrição no cadastro de pessoas
físicas – CPF.
Desta forma, entendo que não podem ser acatados como documentos hábeis e
válidos para fins de dedutibilidade da base de cálculo de imposto de renda, não havendo reparos
a serem produzidos na decisão anterior.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital